Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720070-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: VALERIO ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA E OUTRO contra decisão de ID 125772919 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por VALÉRIO ALVES FERREIRA, que reconheceu a fraude à execução na alienação de bem imóvel e declarou a nulidade dos registros R. 7/242955 de 03 de março de 2016 e R.8/242955 de 12 de junho de 2018 e da alienação fiduciária em garantia inscrita sob o R .9/242955 de 12 de junho de 2018 do imóvel LOTE No 45, QUADRA QSE 9, TAGUATINGA/DF matriculado sob o no 242955 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma, em suma, que o mencionado lote havia sido objeto de tentativa de penhora anterior no cumprimento de sentença, indeferida por se tratar de bem pertencente à pessoa jurídica Examina Serviços Médicos e Hospitalares LTDA; que o reconhecimento posterior de dissolução irregular da pessoa jurídica ensejou a inclusão de João Benedito Laves de Almeida e João Benedito Alves de Almeida Junior, sócios da agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença; que o bem foi alienado judicialmente; que, nesse intervalo, o bem foi adquirido pela pessoa jurídica Consulta Clínica Médica e Cirúrgica, que o alienou a Mariusan Pereira Marinho Junior, mediante contrato de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal; que a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada originária é nula, por ausência de intimação dos incluídos; que vigora a autonomia patrimonial da pessoa jurídica; que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; que não foram enfrentadas as nulidades apontadas na exceção de pré-executividade; que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da fraude à execução. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento das nulidades apontadas na exceção de pré-executividade e da ausência dos requisitos para caracterização da fraude à execução. Alternativamente, requer o reconhecimento da nulidade decorrente do cerceamento de defesa. Custas recolhidas (ID 36475585). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição, em resumo, as seguintes questões: (i) a nulidade da decisão que reconheceu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora original; (ii) a nulidade, por ausência de enfrentamento, das questões apresentadas na exceção de pré-executividade, (iii) a ausência dos requisitos para o reconhecimento da fraude à execução do imóvel. Em relação ao primeiro aspecto, a desconsideração da personalidade jurídica não possuía, no Código de Processo Civil de 1973, a sistemática delineada na legislação processual civil vigente. Por esse motivo e observando a teoria do isolamento dos atos processuais, é necessário analisar a questão sob a ótica da legislação vigente ao tempo da decisão que determinou a desconsideração. No código revogado, o juízo poderia, de modo incidental, deferir o pedido, postergando o exercício do direito de defesa dos atingidos. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, que tratou da questão na vigência do Código de Processo Civil de 1973, destacou-se que: verificados os pressupostos de sua incidência, poderá ‘o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução(singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros’ (RMS 14168/SP, Terceira Turma, DJ de 5/8/2002, sem destaque no original), sendo que “a desconsideração da personalidade jurídica, como incidente processual, pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa” (REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.) Dessa forma, não se verifica a alegada nulidade na decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica pelo simples fato de não ter sido antecedida de comunicação aos sócios. Quanto à segunda e a terceira questões (nulidades por ausência de intimação e inexistência de fraude à execução), a decisão de ID 37988500 (autos de origem), proferida em 4/3/2015, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária. Na oportunidade, determinou a intimação dos sócios. A despeito do não cumprimento dos mandados de intimação, por ausência de localização dos sócios, a parte agravante se apresentou espontaneamente em 22/8/2017 (ID 37988915 – p. 1), oferecendo exceção de pré-executividade (ID 37989061 – p. 9). No ponto, é importante distinguir a ausência de determinação de intimação com a tentativa de localização e o não cumprimento do mandado, com o posterior comparecimento espontâneo da parte. A partir da juntada da procuração e da presunção de conhecimento sobre os atos processuais praticados, a parte pode se manifestar em juízo e interpor recurso. Dessa forma, a ausência de intimação da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica configura irregularidade que foi suprida com o comparecimento espontâneo da parte. Além da alegada nulidade da intimação - já rechaçada – a parte agravante suscitou, na exceção de pré-executividade, a nulidade do procedimento de penhora e a inexistência de fraude à execução. As questões, contudo, foram satisfatoriamente decididas nos Embargos de Terceiro n. 0709260-72.2020.8.07.0007, opostos por Mariusan Pereira Marinho Junior, adquirente do imóvel de Consulta Clínica Médica e Cirúrgica (que, por seu turno, havia adquirido o bem de Examina Serviços Médicos e Hospitalares LTDA, de titularidade dos sócios incluídos no polo passivo da ação). Pela relevância e assertividade, colaciono excerto do julgado que rechaçou as mesmas questões: De outra banda, quanto aos negócios envolvendo o imóvel, verifica-se pela matrícula mais atual do imóvel juntada nesses autos que em 23.12.2009 a empresa Examina Serviços Médicos e Hospitalares LTDA adquiriu o imóvel da Novacap; em 03.03.2016 a empresa Consulta Clínica Médica e Cirúrgica Eireli adquiriu o imóvel da Examina; e em 12.06.2018 Mariusan Pereira Marinho Júnior (o ora apelante) adquiriu o imóvel da empresa Consulta (ID 26624054). Quanto a titularidade das empresas e a relação entre as partes, extrai-se dos autos da ação monitória em execução que tanto a empresa Almeida e Almeida quanto a empresa Examina tem como sócios João Benedito Alves de Almeida e João Benedito Alves de Almeida Júnior, e a empresa Consulta tem como sócios João Benedito Alves de Almeida Júnior e Débora Marinho Avelar, apresentando todas elas equivalência quanto ao objeto social. O último adquirente do imóvel, Mariusan (o apelante), é irmão de Débora Marinho, sócia da empresa que lhe vendeu o imóvel (ID 37988908 - Pág. 1/3). Assim, o que se verifica do extrato apresentado é que o imóvel foi repassado entre empresas do mesmo grupo familiar e por fim para pessoa física também do mesmo grupo familiar, sendo certo que referido grupo tem ciência da ação judicial em cumprimento de sentença que fora iniciada em 2011 e que desde 2014 persegue na tentativa de penhorar o imóvel em questão. Referidas datas antecedem o início da troca de titularidade do imóvel dentro do mesmo grupo familiar, o que caracteriza a tentativa de proteger o bem e frustrar a execução. Nesse contexto, a despeito dos argumentos expostos em apelo, tenho por caracterizada a fraude à execução. Muito embora, o apelante lance em suas razões o entendimento da Súmula 375 do STJ (O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente) para reiteradamente frisar a questão da falta do registro da penhora na matrícula do imóvel, no caso o que se verifica é a má-fé dos adquirentes, caracterizando a fraude. Outrossim, outros elementos corroboram o entendimento alcançado, como, por exemplo, a identificação de que o advogado que atua em favor do embargante era o mesmo que atuava em favor das executadas originais, que fora desconstituído apenas recentemente, em 18.02.2021 (ID 83878943 da ação monitória). Assim, ainda que se tenha promovido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em execução e tentado a intimação dos seus sócios, não há dúvida que somente pela integração da empresa do grupo econômico nos autos se permitiu identificar as manobras efetivadas pela executada a fim de afastar o alcance do imóvel citado no processo. (...) De mais a mais, não se verificam vícios de adequação na penhora, na avaliação ou no leilão, sendo certo que o fato de o bem ter sido arrematado pelo preço correspondente a metade do valor de avaliação não caracteriza violação aos direitos do devedor e tampouco configura seu prejuízo. (Acórdão 1370296, 07092607220208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021). (grifo nosso) Ainda que a parte agravante não figure na relação processual na qual se formou a coisa julgada (Embargos de Terceiro n. 0709260-72.2020.8.07.0007), não apresentou, no presente agravo de instrumento, argumentação idônea para desconstituir as conclusões alcançadas pela e. Turma, que corroboram a decisão agravada. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de natureza liminar formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora